Tribunal: TJDFT
Processo: 0730507-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL DECLARADA. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. CABIMENTO DE ACORDO COM PRECEDENTE DO STJ NO RESP N. 1679909/RS. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C RESSARCIMENTO DAS QUANTIAS PAGAS. COMPETÊNCIA PARA PROCESSO E JULGAMENTO. DIREITO PESSOAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. FORO DA PESSOA JURÍDICA CONTRA A QUAL LITIGA. FORO DE ELEIÇÃO. CRITÉRIOS LEGAIS PARA DEFINIÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO OBSERVADOS NO CASO CONCRETO. ESCOLHA DO FORO DO LOCAL DE TRABALHO. NÃO CABIMENTO. FORO COMPETENTE. JUÍZO DE PLANALTINA DE GOIÁS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Apesar de não constar expressamente do rol do artigo 1.015, caput, e parágrafo único do Código de Processo Civil, o colendo Superior Tribunal de Justiça admitiu ter cabimento a interposição de agravo de instrumento contra decisão relacionada à definição de competência “por uma interpretação analógica ou extensiva da norma contida no inciso III do art. 1.015 do CPC/2015, já que ambas possuem a mesma ratio -, qual seja, afastar o juízo incompetente para a causa, permitindo que o juízo natural e adequado julgue a demanda” (REsp. n. 1.679.909/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 01/02/2018).
2. As regras definidoras de competência, sejam relativas (valor ou território), sejam absolutas (matéria, pessoa ou função), são sempre definidas expressamente pelo ordenamento jurídico em suas espécies normativas, e apenas por elas ressalvadas. O regime jurídico da competência relativa não exclui a disciplina legal, mas a norma positivada é empregada em conformidade com a vontade das partes em relações de direito privado que as enlaçam à prestação de ato, fato ou negócio. O interesse privado, portanto, está limitado pelas normas processuais legalmente previstas para a escolha do foro perante o qual se deduzirá a lide.
3. Na hipótese, servem a definir a competência do Juízo de Planaltina de Goiás/GO para processar e julgar a demanda fundada em direito pessoal, por decorrer de proposta e compromisso de compra e venda de bem imóvel, tanto o critério relativo ao domicílio da consumidora, quanto o de eleição ou no qual está estabelecida a pessoa jurídica contra a qual litiga.
4. A opção pelo foro em que situado o local de trabalho, que seria ordinariamente competente para as demandas relacionadas à atividade profissional desenvolvida, não se mostra possível para outras demandas, a exemplo da debatida neste recurso, porque nenhuma relação guarda com a atividade laboral da recorrente.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.